Tribunal: STF
Processo: ARE 1555941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Engepack Embalagens São Paulo S.A interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO DA AGRAVANTE NÃO ENCONTRA O AMPARO LEGAL PRETENDIDO. RAZÕES QUE APENAS REPRODUZEM ARGUMENTOS OUTRORA FORMULADOS, SEM APRESENTAR FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A CONTRASTAR OS TERMOS DA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. DESATENDIMENTO DA REGRA EXPRESSA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 



    1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas pelo Relator, que as adotou como razão de decidir deste agravo. 



    2. O Decreto nº 2.637/98, que regulamentava o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, quando dos fatos narrados, dispõe expressamente sobre os conceitos e definições adotados no Regulamento e em seu art. 487, IV, esclarece que “são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica”. O dispositivo encontra amparo no disposto no art. 51, parágrafo único do Código Tributário Nacional, existindo precedente nesse sentido. 



    3. Diversamente do alegado pela agravante, o art. 115 da Lei nº 4.502/64 refere-se ao inciso I do art. 487 do Decreto nº 2.637/98. 



    4. Quanto aos demais argumentos, quando a minuta de agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, o caso é de não conhecimento do recurso por ofensa ao § 1º do art. 1.021 do CPC. Múltiplos precedentes. 



    5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, caput; e 153, IV, §3º, II, da Constituição Federal. Sustenta desproporcional a sua condenação ao pagamento da multa de 1% quando da oposição dos embargos de declaração, para fins de prequestionamento. Advoga a possibilidade de transferência de saldos credores de IPI entre estabelecimentos da empresa em razão do princípio constitucional da não-cumulatividade. Assevera que nem o Código Tributário Nacional e, tampouco, a Lei n. 4.502/1964, proíbem a transferência de saldo credor entre estabelecimentos. Postula a reforma do acórdão para afastar a cobrança em debate, ante a possibilidade de transferência de saldo credores de IPI entre estabelecimentos da mesma empresa.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência ao concluir que a legislação regulamentadora do Imposto sobre Produtos Industrializados não prevê a possibilidade de transferências de saldo credor de IPI entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.



    Consignou, ainda, que, para fins de cumprimento de obrigação tributária, a legislação considera os referidos estabelecimentos como autônomos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Relativamente ao questionamento sobre a interpretação aos art. 487, IV, do RIPI/98, aprovado pelo Decreto nº 2.367/98, e o comando do art. 115 da Lei nº 4.502/64, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero na parte que interessa ao deslinde do recurso, adotando-as como razão de decidir deste agravo: 



    “O Decreto nº 2.637/98, que regulamentava o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, quando dos fatos narrados, dispõe expressamente sobre os conceitos e definições adotados no Regulamento e em seu art. 487, IV, esclarece: 



    ‘Art. 487. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os seguintes conceitos e definições: 



    (...) IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica;’ 



    O dispositivo encontra amparo no disposto no art. 51, parágrafo único do Código Tributário Nacional, veja-se: (...)..........................................................................................



    Acrescento que, diversamente do alegado pela agravante, o art. 487, IV, do Decreto nº 2.637/98, que cuida da autonomia dos estabelecimentos encontra validade, como visto, no Código Tributário Nacional e não no art. 115 da Lei nº 4.502/64. 



    De fato, é o inciso I do art. 487 que remete ao dispositivo mencionado, veja-se a redação do art. 487 do Decreto nº 2.637/98, que se encontra sob o Título XI, “Disposições Gerais e Finais”, “Conceitos e Definições”: (...)..................................................................................................



    Dessa forma, que a tese defendida pela agravante não encontra o amparo legal pretendido.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — quanto a ausência de previsão legal apta a possibilitar a transferência de créditos de IPI entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ou da autonomia entre eles, para fins de cumprimento de obrigação tributária — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (notadamente os Decretos n. 2.637/1998 e n. 7.212/2020, a Lei n. 9.779/1999 e o Código Tributário Nacional), revelando ausência de ofensa direta ao texto constitucional, bem como a necessidade de reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Ressalto, por oportuno, que o Supremo possui assente jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Nesse sentido. Veja-se:



    A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)



    […] 2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.



    3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. […]



    (RE 1.295.695 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de outubro de 2022)



    Por fim, acerca da multa aplicada em virtude da oposição dos embargos de declaração, assim se manifestou o Colegiado:



    As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mero inconformismo das recorrentes com os fundamentos adotados no decisum. 



    O acórdão foi claro ao fundamentar seu entendimento no sentido da impossibilidade de transferência do saldo credor de IPI entre estabelecimentos de mesma pessoa jurídica.



    .....................................................................................................



    Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).



    ......................................................................................................



    É que ausente omissão ou contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência, a provocar a rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC) de 0,50% sobre o valor da causa (R$ 2.773.569,45), que será corrigido conforme a Res. 267/CJF.



    A respeito da multa aplicada por litigância de má-fé, esta Suprema Corte ao apreciar o RE 633.360, paradigma do Tema n. 401/RG, reputou ser infraconstitucional o debate, a ele se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral. Confira-se:



    Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional.



    (RE 633.360, Tribunal Pleno, ministro Cezar Peluso, DJe de 31 de agosto de 2011, Tema n. 401/RG)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente